Tribunal: TJBA
Processo: 8064762-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8064762-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Cecília Pondé Luz do Nascimento

APELADO:
REN
E
RODRIGUES DOS SANTOS

Advogada:
Lorena Oliveira
– OAB/BA 65.482

Procurador de Justiça:
José Alberto Leal Teles

Assunto: Receptação

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. R
ECEPTAÇÃO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1
.
PLEITO PEL
A
CONDENAÇÃO DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O
APELADO
.
2.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO DE APELAÇ
ÃO
sob
nº
8064762-65.2023.8.05.0001
, tendo como
Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

e
Apelado

REN
E
RODRIGUES DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO,

PARA CONDENAR O RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
EM REGIME INICIAL ABERTO,
CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
F
ICA
SUBSTITUÍDA POR
UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, A TEOR DO ARTIGO 44, §2º, DO CP, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator